Tribunal: TJSP
Processo: 1005845-20.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ção se faz necessária, porém, sem modificação do julgado.

Embargos acolhidos, sem modificação do julgado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005845-20.2019.8.26.0005; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2020; Data de Registro: 25/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Marino Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/10/2020

Data de publicação:

25/10/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Omissão - Existência - Considerando que o Acórdão não foi expresso em relação ao pedido de redução do valor da condenação, por litigância de má-fé, a complementação se faz necessária, porém, sem modificação do julgado.

Embargos acolhidos, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005845-20.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JESSICA CRISTINA MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005845-20.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 32025
2
Embargos de Declaração Cível no 1005845-20.2019.8.26.0005/50000
Embargante: Jéssica Cristina Moreira (Justiça Gratuita)
Agravada: Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Juíza: Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível - São Miguel Paulista
Voto 32025
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Omissão - Existência - Considerando que o
Acórdão não foi expresso em relação ao pedido
de redução do valor da condenação, por litigância
de má-fé, a complementação se faz necessária,
porém, sem modificação do julgado.
Embargos acolhidos, sem modificação do
julgado.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Jéssica Cristina Moreira em relação ao Acórdão
Eletrônico de fls. 232/236 que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença
que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais c/c
inexigibilidade de débito1.
A embargante defende a existência de
omissão no v. Acórdão, uma vez que não analisou o pedido de
redução da condenação por litigância de má-fé, caso a penalidade
fosse mantida em sede recursal. Requer a correção, com efeitos
infringentes. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
A r. sentença de fls. 193/201 julgou
1 Valor da causa: R$ 50.709,65, em abril de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005845-20.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 32025
3
improcedente a ação e, diante da litigância de má-fé, condenou a
autora no pagamento de multa em favor da ré na quantia equivalente a
5% do valor atualizado da causa.
Quanto à condenação por litigância de
má-fé, a decisão vergastada apreciou expressamente as razões de
apelação, mantendo a punição.
A decisão embargada consignou que:
“Deste modo, correta a condenação por litigância de má-fé,
pois a autora alterou a verdade dos fatos (artigo 80, inciso II,
do CPC), haja vista que ajuizou a presente ação alegando a
irregularidade do apontamento, mas na contestação restou
comprovado que a autora firmou contrato de cartão de
crédito, se utilizou dos serviços e não efetuou o pagamento
das faturas”.
No que se refere à redução do valor,
no entanto, o acórdão não foi expresso, merecendo ser complementado.
No caso, também não tem razão a
embargante, uma vez que o percentual foi aplicado com moderação,
em face das circunstâncias dos autos, não servindo, a miserabilidade
da parte, de justificativa para sua diminuição.
Registre-se que o percentual incide
sobre o valor da causa, o qual foi atribuído pela embargante.
Posto isso, acolhem-se os embargos,
para apreciação do pedido de redução do valor da condenação por
litigância de má-fé, para negar provimento ao recurso, também em
relação a esse tema.
MARINO NETO
Relator